Tribunal: STF
Processo: ARE 1529673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DEMOLITÓRIA. RODOVIA FEDERAL BR-116. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ÁREA NÃO EDIFICANTE. 1. Trata-se de ação demolitória ajuizada em face de ocupante identificado de imóvel construído dentro da área não edificante em relação à faixa de domínio da Rodovia BR-116. A sentença julgou procedente o pedido, para condenar a ré a desocupar a construção situada na faixa de domínio e na área não edificante da BR-116, autorizando a demolição às custas da parte autora. 2. A sentença, embora padronizada, ataca os pontos relevantes da demanda, com base em laudo pericial e em jurisprudência correlata ao caso concreto, enfrentando os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O fato de a sentença se encaixar para o tipo de ação demolitória é justamente a razão de ser do tipo padronizada, "B", como assinalado pela apelante, aplicável de acordo com o verificado em prova pericial quanto à localização do imóvel. Fundamentação adequada ao caso, estando o julgado de acordo com o disposto no art. 489 do CPC. 3. Rejeitada a tese de ser a sentença ultra petita, tendo em vista o pedido de demolição de "todas as construções irregulares na área non aedificandi, correspondente a 15m (quinze metros), e/ou na faixa de domínio, com a remoção de todos os entulhos", a causa de pedir no sentido de constatação de ocupação irregular da ré e de obras na área non aedificandi da Rodovia BR-116/RJ e a fundamentação da sentença, com base em laudo pericial, que considera conclusivo por atestar que o imóvel ocupado pela ré está dentro da área não edificante da rodovia. Reconhecimento de erro material no dispositivo da sentença, para se deixar claro à qual área a ser demolida deve se referir. O dispositivo do julgado deve ser interpretado sobre a área não edificante de acordo com a prova pericial realizada (145,383 m2 , que corresponde a aproximadamente 87% de sua totalidade). 4. Em relação à prescrição, tratando-se a rodovia federal de bem da União afetado ao uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil, não há que se discutir o decurso do prazo prescricional para questionar a construção irregular em área não edificante referente à faixa de domínio da rodovia. 5. Uma vez constatado, em perícia judicial, que a construção foi realizada sobre a área não edificante relativa à faixa de domínio da rodovia federal, sem autorização do Poder Público, caracterizada está a situação de sua irregularidade, impondo-se a sua demolição. 6. Nos termos do art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46, não se exige a demonstração da posse anterior pela União, considerando que nenhum particular pode ser possuidor de bem integrante do patrimônio público, cujos bens imóveis são insuscetíveis de usucapião (arts. 183 e 191 da Constituição Federal de 1988), em consonância com o Princípio da Indisponibilidade do Bem Público. 7. In casu, a construção do imóvel (em 1992) não existia na época em que foi construída a rodovia, em 1959, conforme assinalado no laudo pericial. Indenização não devida, tendo em vista que a desapropriação só foi necessária para os imóveis edificados anteriormente à construção da mencionada rodovia. Ademais, em se tratando de ocupação irregular de área não edificante, o imóvel foi construído sem autorização do Poder Público Federal, o que afasta o pedido de indenização. 8. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso LIV; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, deficiência na fundamentação da decisão embargada.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Confira-se:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. DEVOLUÇÃO DA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.456.701-AgR, Tribunal Pleno, sob minha relatoria (Presidente), Dje de 07.12.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente